Tribunal: TJDFT
Processo: 0734563-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734563-41.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO VIEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 138810571 do processo n. 0713086-05.2022.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por Roberto Vieira, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, para cálculo do quantum debeatur com os seguintes parâmetros: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); (d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021. Em suas razões recursais (ID 40277311), narra o agravante que o título judicial executado na origem é relativo a benefício de alimentação devido a servidores públicos distritais e decorrente do processo n. 32159/97 (0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – Sindireta/DF. Sustenta que “a aplicação da TR fixada em decisão transitada em julgado é objeto do Tema de Repercussão Geral n. 1170” do Supremo Tribunal e que “a decisão do STF sobre essa relevante questão será agregada de efeito vinculante, motivo pelo qual configura questão de caráter prejudicial à decisão a ser tomada nesta causa nos termos do art. 313, V, a, do CPC”. Conclui que “a prudência recomenda a suspensão do processo a fim de evitar proliferação de recursos e incidentes processuais contrários à segurança jurídica, à efetividade, celeridade e economia processuais e ao espírito de deferência aos precedentes vinculantes inaugurados pelo Código Fux (CPC, arts. 8o e 927, V)”. Defende que “a decisão exequenda foi proferida em sede ação coletiva e transitou em julgado no dia 27/9/2018, antes da decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/3/2020”. Nesse sentido, argumenta que, “a despeito do consignado na decisão recorrida, não se revela mais cabível, diante do trânsito em jugado do título exequendo, qualquer discussão a respeito de índice de correção monetária, sob pena de violação à coisa julgada, nos termos do art. 5o, inciso XXXVI, da CF/88” e arts. 502 e 507 do CPC, de modo “a resguardar a segurança jurídica que deve nortear a atuação jurisdicional”. Argui que, “uma vez transitada em julgado a decisão que determinou a aplicação da TR como o índice a ser observado na correção monetária do débito exequendo, torna-se impossível a alteração da decisão proferida que, posteriormente, mostrou-se em conflito com novo entendimento adotado pela Suprema Corte em ação de (in)constitucionalidade”. Sobre o assunto, cita a tese firmada pelo excelso STF, objeto do Tema n. 733, e pelo STJ, sob o Tema. 905. Menciona que “somente por meio de ação rescisória a coisa julgada formalizada no caso, com a fixação da TR como índice de correção, poderia ser alterada” (art. 525, § 15, do CPC e arts. 5o, LV, e 37, caput, da Constituição Federal). Aponta que, no caso, o pedido da ação rescisória proposta pelo Sindireta/DF foi julgado improcedente pela 2a Câmara Cível deste e. Tribunal (processo n. 0730954-84.2021.8.07.0000). Colaciona a jurisprudência que entende favorável à sua tese. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a aplicação do IPCA sobre o débito executado e o prosseguimento do feito até o julgamento pelo STF dos processos afetados pelo Tema n. 1170. No mérito, pugna pelo provimento ao agravo de instrumento, a fim de reformar o decisum de origem e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, aplicando o índice de correção monetária constante do título judicial exequendo, qual seja, a TR, no período de 30/6/09 a 8/12/21, e afastando-se o IPCA-E. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inicialmente, vale transcrever trechos da decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: (...) verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. (...) Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. (...) Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: até julho/2001: (a) juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); (d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021. Observa-se, na decisão agravada, que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal não foi acolhida no tocante ao índice de correção monetária. Assim, o juiz de origem considerou devida a utilização do IPCA-E como fator de correção monetária do crédito em execução, entre julho/2009 e novembro/2021, por entender que se aplica ao caso o precedente vinculante consolidado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 810). No referido recurso extraordinário, o c. STF afastou a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública. O c. Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do REsp Repetitivo n. 1.495.146/MG, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/09) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública. Dessa forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos se sujeitam aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária segundo os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora consoante a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. A inconstitucionalidade da lei que estabeleceu a taxa referencial como índice de correção monetária foi declarada pelo c. STF em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019 e o trânsito em julgado, em 3/3/2020. Já a tese do REsp n. 1.495.149/MG foi firmada pelo c. STJ em 22/2/2018, com trânsito em julgado em 13/9/2018. Os acórdãos objeto da execução instaurada no Juízo a quo, por sua vez, foram prolatados em 12/6/2013 e 22/2/2017 na apelação e nos embargos de declaração n. 20110110004915 (0000491-52.2011.8.07.0001), respectivamente. Após o exame de agravos em recurso especial, sobreveio o trânsito em julgado apenas em 11/3/2020. A par desse quadro, constata-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação definitiva do título executivo judicial objeto do cumprimento de sentença em referência. Tais fatos, afastam, nesta análise inicial e sumária, a probabilidade do direito do requerente, haja vista, a princípio, ser o caso de aplicar os precedentes vinculantes supracitados à hipótese, tal como procedeu o i. magistrado de origem. Por outro lado, também não se verifica perigo de dano que justifique a suspensão da eficácia da decisão recorrida. Isso porque o feito executivo está em fase inicial e não houve, até o presente momento determinação de expedição de precatórios. Em verdade, não ocorreu, ainda, sequer a definição do quantum debeatur, haja vista o magistrado de origem ter condicionado a remessa dos autos para a contadoria judicial à preclusão da decisão ora impugnada. Mesmo que assim não o fosse, eventual pagamento a maior à parte credora poderá posteriormente ser devolvido. Destaque-se, ainda, a despeito da fundamentação do agravante, que o feito não deve suspenso em razão da afetação pelo STF, em 15/10/2021, do RE 1.317.982/ES (Tema 1170[1]), para julgamento em repercussão geral. Isso porque não há determinação pela Corte Suprema neste sentido (art. 1.035, § 5o, do CPC[2]) e a questão delimitada pelo Tema 1.170 (juros moratórios) é distinta da ora discutida neste agravo de instrumento (correção monetária). Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Tema n. 1170 do STF - Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. [2] Art. 1.035. (...) § 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.